Tribunal: CARF
Processo: 11444.001128/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro, procedente a tese de fundo.
SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário, pois não concedida liminar no mandado de segurança e a apelação pela União se deu com efeitos suspensivos, não cabe afastar a incidência da multa de ofício com base no art. 63 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001128/2010-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.254 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário, pois não concedida liminar
no mandado de segurança e a apelação pela União se deu com efeitos
suspensivos, não cabe afastar a incidência da multa de ofício com base no art.
63 da Lei no 9.430/96”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001128/2010-78
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001128/2010-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face de decisão do Ilustre
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA
COM
A
VIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIA
SUBMETIDA
À
APRECIAÇÃO
DO
JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto,
observada a apreciação das razões não submetidas ao crivo do judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
INCIDÊNCIA DE JUROS QUANDO DO LANÇAMENTO PARA EVITAR A
DECADÊNCIA.
É cabível a incidência de juros de mora quando do lançamento tributário para evitar a
decadência, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude de decisão judicial liminar.
Não há ilegalidade na aplicação da taxa Selic à relação jurídico-tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
1.2. Em seu arrazoado a Procuradoria da Fazenda Nacional aponta contradição
entre os fundamentos do julgado e sua decisão uma vez que o primeiro destaca a possibilidade de
incidência dos encargos moratórios enquanto o segundo aponta pela impossibilidade de
incidência da multa de ofício pois a Embargada era beneficiária de decisão judicial em sede de
cognição sumária.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001128/2010-78

2.1. Temos que a Embargada impetrou Mandado de Segurança que tinha como
pedido o reconhecimento do “direito da Impetrante em usufruir da ISENÇÃO concedida pelo
art. 14, X, da MP n. 2.158-35/01”.
2.2. O juízo a quo postergou a análise da liminar e concedeu a segurança em
sentença nos seguintes termos:

2.3. Como se nota, a sentença é silente sobre a concessão ou não da liminar. É
claro que o juízo de primeiro grau concedeu apenas efeito devolutivo à sentença (a indicar sua
execução imediata), entretanto, o Egrégio Regional Bandeirante garantiu efeito suspensivo da
apelação em sede de Agravo de Instrumento:

2.4. Assim, não houve qualquer decisão judicial no processo movido pela
Embargada suspendendo o crédito tributário, bem por isto reconheceu o Conselheiro João Paulo
que “inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário, pois não concedida liminar no mandado
de segurança e a apelação pela União se deu com efeitos suspensivos, não cabe afastar a
incidência da multa de ofício com base no art. 63 da Lei no 9.430/96”.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos de
declaração para sanar contradição entre fundamentação e dispositivo de Acórdão, com
prevalência do primeiro, e, consequentemente, conceder efeitos infringentes para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001128/2010-78

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital